Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-09.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, no contexto de violência doméstica, à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena.
2. A denúncia relata que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, passou a perseguir a vítima e, após desentendimento envolvendo o atual companheiro desta, enviou vídeo por aplicativo de mensagens contendo ameaça de morte.
3. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, alegando dúvida quanto ao destinatário da ameaça e ausência de dolo em razão de suposto estado de inconsciência decorrente do uso de medicação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade do crime de ameaça e (ii) estabelecer se a alegação de ausência de dolo, em razão do uso de medicação, afasta a responsabilidade penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas por documentos policiais, requerimento de medidas protetivas, formulário de avaliação de risco e arquivo de mídia contendo vídeo com teor ameaçador, além dos depoimentos colhidos.
6. A palavra da vítima apresenta-se coerente, firme e harmônica nas fases policial e judicial, descrevendo contexto de perseguição e reiteradas ameaças, sendo corroborada por depoimento de testemunha e pelo conteúdo do vídeo enviado.
7. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a efetiva intenção de cumpri-la.
8. O envio do vídeo diretamente ao aparelho da vítima evidencia sua condição de destinatária da ameaça, sendo irrelevante eventual menção a terceiros.
9. A alegação de ausência de dolo não se sustenta, pois não há prova de comprometimento da capacidade de entendimento do agente, ônus probatório incumbindo à Defesa (CPP, art. 156).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O crime de ameaça se consuma com a exteriorização de mal injusto e grave e sua ciência pela vítima, sendo irrelevante a intenção de concretizá-lo. 2. A ausência de prova de incapacidade volitiva afasta a alegação de exclusão do dolo por uso de medicação. 3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada, possui especial valor probatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 28, II; CP, art. 147; CPP, art. 156; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 849017, Rel. Souza e Ávila, 2a Turma Criminal, j. 05.02.2015.
TJDFT, Acórdão 1782268, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 08.11.2023.
TJDFT, Acórdão 1725754, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 06.07.2023.